Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-16.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1001529-16.2018.8.11.0037
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: IVETE MARIA DAZZI GONZATTI
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, de procedência dos pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por IVETE MARIA DAZZI GONZATTI (apelada) para condenar a ré ao pagamento de indenização por morte no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o do CPC.
A apelante relata que a vítima Resoli Dazzis sofreu acidente automobilístico em 15/10/2016, não tendo seus herdeiros, aqui representados por sua irmã, recebido qualquer valor na esfera administrativa; comenta que a autora ingressou em Juízo, requerendo indenização pela morte do de cujus no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e na fase de conhecimento a seguradora apresentou contestação e arguiu, dentre outras matérias, que a morte pode ter sido causada por razão diversa de acidente automobilístico (pois não consta na certidão de óbito que a morte se deu por essa causa), quota parte de cada herdeiro e não comprovação da condição de única herdeira da vítima.
Alega ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo; aduz que o boletim de ocorrência não passa de um documento produzido unilateralmente pela apelada, não confirmado por outros elementos ou indícios de prova, já que o acidente ocorreu no dia 15/10/2016, mas foi declarado apenas no dia 15/08/2017; sustenta que a vítima morreu sem deixar filhos ou outros herdeiros, restando configurada a hipótese do inciso IV do artigo 1.829 do Código Civil e a autora desta ação é uma dos seis irmãos da vítima, conforme se verifica na certidão de óbito da genitora da vítima falecida e da autora da ação.
Afirma que a totalidade dos bens deixados pela vítima deve ser dividida em seis quotas iguais, equivalentes a 16,66% do capital segurado para cada um, ou, em valores de dinheiro, R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para cada irmão, de modo que deve ser reservada a quantia total de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais) para os irmãos ausentes neste processo (ENI MARIA; ARI AMBRÓSIO; LUIZ CARLOS; JOSÉ ALBERTO e JOSÉ AVELINO) e a condenação reformada e limitada à quantia de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para a autora IVETE MARIA DAZZI GONZATTI, reservando para cada um dos outros herdeiros, a quantia individual de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), totalizando R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais).
Requer o provimento do recurso, “primeiro para reconhecer as teses de falta de interesse de agir e ausência de nexo para extinguir o feito e, superadas estas, requer a reforma acerca do valor da condenação, modificando o valor de R$ 13.500,00 para R$ 2.250,00, reservando portanto o valor de R$ 11.250,00 para os irmãos/herdeiros ausentes” (id 60498040).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e VII do CPC (id 60498047).
O Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público (id 63638962).
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, a apelante argui ausência de interesse de agir da autora, em razão da inexistência de requerimento administrativo. Todavia, não procede tal afirmação, já que a autora trouxe com a petição inicial a cópia do requerimento administrativo protocolado junto à seguradora apelante em 01.11.2017, 04 (quatro) meses antes da propositura da presente demanda.
A apelante alega ainda, ausência de nexo causal, visto que o boletim de ocorrência não passa de um documento produzido unilateralmente pela apelada, não confirmado por outros elementos ou indícios de prova, já que o acidente ocorreu no dia 15/10/2016, mas foi declarado apenas no dia 15/08/2017.
No boletim de ocorrência consta a data do fato (morte por atropelamento causado por veículo automotor): 15/10/2016 e data da comunicação: 15/08/2017; consta ainda nos autos, a Ficha Médica do Pronto Atendimento do Município de Primavera do Leste datada de 15/10/2016, indicando que o falecido foi vítima de atropelamento (carro + bicicleta).
Mesmo considerando a unilateralidade do boletim de ocorrência, a Ficha Médica do Pronto Atendimento do Município de Primavera do Leste de atendimento do irmão da autora na data do acidente corrobora com as informações indicadas no documento policial, ou seja, que de fato o de cujus foi vítima de acidente de trânsito, o que afasta a alegação da apelante de ausência de nexo causal.
A autora comprovou os requisitos para o ajuizamento da ação de indenização do Seguro DPVAT, mediante a apresentação de boletim de ocorrência e outros documentos médicos. Ademais, quando existem outras provas que atestam a veracidade das alegações da autora, como no caso em análise, o boletim de ocorrência não é imprescindível para demonstrar o direito à prestação jurisdicional buscada.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado” (Ap 0017460-35.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas que atestam a veracidade das alegações. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase” (Ap 0021727-50.2016.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).
Sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no artigo 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...)"
Ressalta-se que, ao contrário do sopesado pela apelante, mesmo que o Boletim de Ocorrência tenha sido lavrado dias depois do acidente e pela narrativa (comunicação) da autora, irmã da vítima fatal, necessário se faz crer na sua idoneidade, haja vista ser o responsável por tal documento um agente público, dotado de fé pública.
Como se sabe, o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer já que a apelante não apresentou prova capaz de elidi-lo (artigo 373, II do CPC):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – REJEIÇÃO - LAUDOS PERICIAIS ELABORADOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO DO GRAU DE DEBILIDADE/INVALIDEZ - DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL OFICIAL E BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEBILIDADE DEMONSTRADA – INEFICÁCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MERA COMUNICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO LAVRADO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA, UM DIA APÓS A DATA DO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO TETO MÁXIMO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de boletim de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT à autora. (...)”. (Ap 89040/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, publicado no DJE 05/02/2014 - destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INVALIDEZ E DEBILIDADE PERMANENTES. APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. ART. 557, § 1o-A, DO CPC. I. O Boletim de Ocorrência constitui documento público com presunção de veracidade relativa, prevalecendo até que se demonstre o contrário, sendo ônus da seguradora trazer aos autos provas em sentido contrário. (...)” (TJ-MA - Agravo Regimental: AGR 0234442015 MA 0005484-66.2013.8.10.0040. Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho. 17/06/2015 - destaquei).
Já julguei caso da espécie:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO EXISTENTES NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO - ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA no 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Nos autos há o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo, bem como relatório médico. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada (...)” (Ap 136757/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).
Por fim, a apelante alega que a vítima morreu sem deixar filhos ou outros herdeiros, restando portanto a hipótese do inciso IV do artigo 1.829 do Código Civil e a autora desta ação é uma dos seis irmãos da vítima.
O artigo citado pela apelante assim dispõe: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: IV - aos colaterais.” Todavia, a autora se habilitou na qualidade de herdeira testamentária e apresentou a Disposição Testamentária Particular (declaração de última vontade do irmão da autora) datada de 10/06/2010, em conformidade com a legislação de regência.
A herdeira testamentária (legatária universal), tem direito a integralidade da indenização, já que inexistem herdeiros necessários. A herança do de cujus foi direcionada apenas à autora (herdeira testamentária) em disposição de últimas vontades, conforme estabelece o art. 1.857 do Código Civil.
“Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. TESTAMENTO PÚBLICO. DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA QUE DEIXA PARA A LEGATÓRIA A PARTE DISPONÍVEL DOS SEUS BENS. INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS NO MOMENTO DO ÓBITO DA TESTADORA. PARTE DISPONÍVEL QUE EQUIVALE A UNIVERSALIDADE DOS BENS DEIXADOS. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DA TESTADORA LEGAR A SOBRINHA TODA PARTE DISPONÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Tendo a testadora falecido sem deixar herdeiros necessários, a parte disponível de seus bens equivale à sua universalidade. Pretensão dos herdeiros colaterais (irmãos da testadora) de receber metade da herança. Impossibilidade. Interpretação das cláusulas testamentárias que deve considerar a intenção da testadora. Manutenção da decisão. Conhecimento e desprovimento do recurso” (TJ-RJ - AI: 00542490320178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA ORFAOS SUC, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 06/02/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2018).
Desta feita, a autora faz jus à indenização no caso de morte decorrente de acidente de veículo, já que comprovou o acidente automotor em via terrestre (art. 5o, caput, da Lei no 6.194/1974); o óbito do segurado e a qualidade de beneficiária (herdeira testamentária).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Deixo de condenar a apelante em litigância de má-fé.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 05 de novembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora